Tribunal: STF
Processo: RE 79269
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-11
Data de publicação: 1974-10-11

Ementa:
CRIME DE ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. CONVERSAO DA PENA DE RECLUSÃO EM
DETENÇÃO, COM REDUÇÃO E CONCESSÃO DO SURSIS. RECURSO APENAS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, INCONFORMADO COM A PENALIDADE DO JULGADO.
IMPROVIMENTO, COM DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO,PORQUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NO
SENTIDO DE NÃO APLICAR O ART. 110, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL,
E, BEM ASSIM, A SÚMULA N. 146, QUANDO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORREU APENAS O MINISTÉRIO PÚBLICO.